Tribunal: TJBA
Processo: 0565097-13.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0565097-13.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIEL BRANDAO DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): RODRIGO SOARES BRANDAO, MARCELO MENDES SANTOS APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros Advogado(s):FABIO RIVELLI, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM, ALÉM DO PRAZO CONTRATUAL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR RECORRENTE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPOSTO UNICAMENTE ÀS RÉS. REGRAMENTO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0565097-13.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes DANIEL BRANDAO DE ALMEIDA, ANDREA FIGUEIRA DE CARVALHO e EULALIA MARIA DE MAGALHAES FIGUEIRA FILHA e como apelados GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.